Tribunal: TJES
Processo: 5011375-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011375-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEMILSON DA CONCEICAO MARIANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011375-11.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEMILSON DA CONCEICAO MARIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
-

V
IOLAÇÃO À
CONTEMPORANEIDADE
DA
S
CAUTELAR
ES

–
NÃO CONFIGURADO

-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO -

ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente
ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

2
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3.

Justificada a
preventiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.
O
fato de a medida ter sido decretada em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/12/23

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Vinicius Pereira Guastti e Hiarley do Valle
em benefício de
CLEMILSON DA CONCEIÇÃO MARIANO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs. No ponto, alerta se tratar de réu com condições pessoais favoráveis.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já que decretada em 03 de novembro de 2022 e remonta a fatos narrados em 08 de abril de 2022.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 6229612
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 6261875
.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pela denegação da ordem
(id nº 6493227).

É o relatório, no que interessa.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS PEREIRA GUASTTI:

Boa tarde a todos.

Inicio cumprimentando vossa excelência, que é Relator do Habeas Corpus; cumprimento, também, os demais doutos Desembargadores que compõem essa 1ª Câmara Criminal; saúdo a douta Procuradora de Justiça que se encontra presente, os colendos advogados, os serventuários e as eventuais partes.

Cuida-se de ordem de habeas corpus em favor de Clemilson, que, na data de hoje,

está preso há oito meses, por uma suposta tentativa de homicídio. Eu gostaria de ser bem específico sobre o que trouxe nesse Habeas Corpus, porque peço a revogação da prisão do paciente, relatando a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram essa prisão e aponto a ausência de fundamentação dessa decisão em 1º grau que decretou essa prisão preventiva.

Percebam que aqui o fato ocorreu no dia 08 de abril de 2022; no dia 13 de abril de 2022 (ou seja, cinco dias após o fato), o paciente comparece na delegacia de forma espontânea para dar sua versão sobre os fatos, é ouvido e posteriormente liberado. Depois de cinco meses, no dia 02 de setembro de 2022, o delegado de polícia analisa os fatos que foram colhidos nesse inquérito e representa pela prisão preventiva do paciente, após cinco meses que compareceu na delegacia.

Aqui peço venia a vossas excelências só para ler um trecho da fundamentação dele nessa representação que requereu a prisão preventiva do paciente; diz o seguinte:

"Quanto à necessidade da prisão cautelar, creio que, salvo melhor juízo, faz-se necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que o município de Linhares está sofrendo com a onda de violência e que uma das formas de cessar a criminalidade é a segregação destes bem como a força exemplificativa da eficácia do Judiciário."

Então, por essa parte, já vemos que essa representação é um tanto quanto genérica, porque se baseia apenas na ocorrência dos crimes em geral, na comarca de Linhares. Ele continua dizendo o seguinte:

"Objetiva-se, também, a medida, à conveniência da instrução criminal, pois almeja assegurar a prova processual contra a ação do indiciado em pauta, o qual poderá, em tese, esvaecer para algum perito, mitigar vestígios e evidências, corromper, constranger ou ameaçar testemunhas. Sem a prisão, a instrução será desnaturada."

Aqui gostaria de fazer uma pergunta retórica a vossas excelências: como que uma instrução poderá ser desnaturada se o paciente se apresentou espontaneamente na delegacia, para dar sua versão sobre os fatos? Sequer esperou ser notificado para ir lá; depois da (inaudível) dos fatos, simplesmente foi até a delegacia e relatou qual a sua versão, como ocorreram os fatos. E o mais incrível disso, após essa representação pelo delegado de polícia, é que a denúncia chega ao Magistrado no dia 03 de novembro aí já transcorreram mais de sete meses da data do fato _, e o paciente solto, e o Magistrado recebe essa denúncia e decreta a prisão preventiva do paciente. Então pergunto novamente a vossas excelências: qual tipo de contemporaneidade existe igual à prisão decretada sete meses após a data do fato? Será que realmente existe um risco concreto de o paciente que se apresentou espontaneamente na delegacia violar a ordem pública, conforme detalhado pelo delegado e depois endossado pelo Magistrado?

Então, aos olhos desta defesa, não faz nenhum sentido tratarmos com igualdade processual uma pessoa que se apresenta espontaneamente na delegacia e uma pessoa que obviamente fica foragida pelo tempo longo da justiça, vindo a colaborar, tendo o mínimo de respeito pela Justiça.

Gostaria de fazer um breve apontamento, ainda, sobre os fatos desse processo, sobre a prisão e os fatos, porque essa prisão está sendo mantida em virtude apenas da gravidade abstrata do crime, porque, por se tratar de uma tentativa de homicídio, pelo que o paciente está sendo processado, nessa tentativa, foi realizado um único disparo de arma de fogo e esse disparo acertou de raspão o braço da vítima, ou seja, não houve nenhum risco iminente de vida da vítima ou ficou internada, foi um único disparo realizado por parte do paciente. Ele será processado, responderá a essa ação, mas se deve levar, também, isso em consideração.

Sobre a ausência de fundamentação que aponto na decisão coatora, o Juiz de 1º grau avoca os seguintes fundamentos para manter essa prisão preventiva, que é a questão da pena máxima em abstrato, que é a do artigo 303, inciso I, do CPP; menciona o registro de sentença condenatória pelo crime de menor potencial ofensivo, que é o crime de ameaça, diz que isso pode gerar uma reincidência, fundamentando no artigo 303, inciso II, do CPP; menciona acerca da materialidade do crime; diz que existem ações penais em curso que demonstram a reiteração criminosa do paciente, então, quando olhamos essa ação penal em curso, vemos que é um termo circunstanciado de 2007 que ainda continua tramitando, mas traz isso para fundamentar a prisão preventiva do paciente; menciona trechos de depoimentos extraídos do próprio inquérito, que é o trecho em que o paciente falou, em que a testemunha falou; fundamenta, por fim, a garantia da ordem pública.

Então, sobre esse estilo de fundamento, se formos olhar em relação aos Tribunais Superiores, principalmente o STJ, este já rechaçou por diversas vezes esse tipo de fundamentação de prisão preventiva, principalmente em três Habeas Corpus que mencionei no Habeas Corpus _ que é o HC 732688/GO e o HC 467544/SP, que fala exclusivamente sobre a gravidade abstrata do crime ou, até mesmo, sobre os antecedentes da pessoa; o STJ diz que o Juiz deve demonstrar, para além disso, que o paciente é extremamente perigoso, que, se for concedida a liberdade, caso seja posto na rua, deve haver uma comprovação de que realmente burlaria a ordem pública.

Feitas essas considerações, volto a lembrar vossas excelências do seguinte: que, aqui, cuida-se de um paciente que se apresentou espontaneamente cinco dias após a ocorrência dos fatos; tinha sido ouvido na época, não sei se foi pelo delegado ou pelo escrivão, e acabou sendo liberado.

Então, só por esse registro que teria no processo, já conseguimos presumir a ausência de necessidade da medida extrema, que é a da prisão preventiva, não fazendo nenhum sentido decretarem depois de sete meses, conforme foi decretado nesse processo.

Assim, nas minhas conclusões finais, Desembargador Fernando Zardini Antonio, faço um requerimento de revogação dessa prisão preventiva, que vossas excelências fixem medidas cautelares, porque entendemos serem suficientes para a liberdade do paciente, e rogo, ainda, que vossa excelência considere algumas circunstâncias pessoais do paciente, porque se trata de um paciente que possui quarenta e quatro anos de idade, que é o pai de uma criança de nove anos, a criança inclusive está fazendo acompanhamento psicológico agora, por conta da ausência do pai, porque nunca ficou tanto tempo sem o seu pai presente; o paciente possui residência fixa e povoação; possui trabalho lícito como pescador profissional (até fiz a juntada a esse Habeas Corpus da carteira de pescador profissional , comprovando que realmente não é um criminoso; existe uma declaração nos autos que atesta uma boa conduta do paciente, dos moradores da sua comunidade quarenta e oito pessoas assinaram em favor, fizeram meio que um abaixo assinado mesmo, concordando que ele realmente é uma pessoa pacata, que não é uma pessoa que arruma confusão; acredito que, se o paciente fosse realmente um criminoso, ninguém colocaria a sua assinatura, por nada, nessa declaração.

Por fim ,trarei um fato meio que novo, mas só para fins de registro, que é que o paciente ontem recebeu a notícia do falecimento da sua mãe, na unidade prisional, e a unidade prisional não o levou ao enterro da sua mãe, dizendo que era distante o local em que estava preso para o local onde estava ocorrendo o enterro; ele atualmente está segregado em Colatina, e o enterro estava ocorrendo em Linhares. Então só faço esse registro, de tamanha tristeza, dessa atitude desumana da unidade por conta especificamente da distância. Acredito que, se fosse algum familiar nosso, ficaríamos, também, completamente arrasados, em razão de não podermos levá-lo.

No mais, peço a revogação da prisão. Peço desculpa, também, se me excedi pela

minha fala.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):

Cumprimento o Dr. Vinícius Guastti. Diante de algumas colocações feitas por sua excelência, peço o retorno dos autos após a juntada das notas taquigráficas.

Trarei na próxima sessão.

*

VFC*

DATA DA SESSÃO: 13/12/2023

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Vinicius Pereira Guastti e Hiarley do Valle
em benefício de
CLEMILSON DA CONCEIÇÃO MARIANO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.
No ponto, alerta se tratar de réu com condições pessoais favoráveis.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já que decretada em 03 de novembro de 2022 e remonta a fatos narrados em 08 de abril de 2022.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do réu.

Ao debruçar sobre a decisão de
id nº 6142295
, tem-se que a medida foi imposta em ação penal que apura o suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, sendo decretada e mantida em desfavor do réu frente ao:

“
(...) risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, devendo ser ressaltado, de igual forma, que o réu atualmente cumpre a pena a que se refere a condenação supracitada, nos autos da execução n° 2000009-04.2021.8.08.0030, em trâmite no SEEU (...)”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência das Cortes Superiores, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de substituição da constritiva pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, o fato de a medida ter sido decretada 07 (sete) meses após a data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que presentes seus requisitos ensejadores.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIERA DE OILIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011375-11.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEMILSON DA CONCEICAO MARIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Vinicius Pereira Guastti e Hiarley do Valle
em benefício de
CLEMILSON DA CONCEIÇÃO MARIANO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.
No ponto, alerta se tratar de réu com condições pessoais favoráveis.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já que decretada em 03 de novembro de 2022 e remonta a fatos narrados em 08 de abril de 2022.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
réu
.

Ao debruçar sobre a decisão de
id nº 6142295
, tem-se que a medida foi imposta em ação penal que apura o suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, sendo decretada e mantida em desfavor do réu frente ao:

“
(...) risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, devendo ser ressaltado, de igual forma, que o réu atualmente cumpre a pena a que se refere a condenação supracitada, nos autos da execução n° 2000009-04.2021.8.08.0030, em trâmite no SEEU (...)”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência das Cortes Superiores, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de substituição da constritiva pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, o fato de a medida ter sido decretada 07 (sete) meses após a data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que presentes seus requisitos ensejadores.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)